Tribunal: TJBA
Processo: 8007620-04.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007620-04.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: REINALDO SANTOS MERCES

Advogado(s)
:
KARLLA LORENY TOLENTINO ABREU, IURY RODRIGUES DAMASCENO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. A operadora se insurge em face da decisão que concedeu a tutela provisória de urgência em favor do benefício, determinando a suspensão do reajuste das mensalidades do plano de saúde e fixando multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
2 (duas) questões em discussão: saber se (i) foram preenchidos os requisitos legais autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, na origem, relacionada à suspensão do reajuste da mensalidade do plano de saúde; e se (
ii
) o valor das astreintes é desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
juiz pode conceder a tutela provisória de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

4. É possível o reajuste das mensalidades dos planos de saúde, individuais ou coletivos, desde que se mantenha a equação econômico-financeira do contrato em equilíbrio, informando-se o beneficiário de forma detalhada.

5. No caso dos autos, houve um aumento em torno de 60% (sessenta por cento) nas mensalidades do plano de saúde contratado
.

6. Até o presente momento, não há esclarecimentos quanto aos critérios utilizados para o reajuste, sendo necessária a integração do contraditório e a devida instrução probatória.

7. Na origem, comprovou-se a probabilidade do direito, diante da possível abusividade do reajuste das mensalidades; bem como o perigo de dano, visto que a manutenção da mensalidade no valor reajustado impede o seu pagamento pelo beneficiário, que é idoso e tem uma dependente menor.

8. O juiz pode determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.

9.
As astreintes são uma das medidas cabíveis, sendo que deve ser fixada em montante suficiente e compatível com a obrigação correspondente.

10.
O valor poderá ser modificado se ficar demonstrado que se tornou insuficiente ou excessiva, o que não é o caso dos autos.

11. Com o julgamento do recurso principal, torna-se prejudicado o agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Decisão mantida.

13. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8007620-04.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como apelado
REINALDO SANTOS MERCES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e não conhecer do agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator